Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708522-58.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR CADF EMBARGADO: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME DESPACHO Diante do acordo noticiado nas petições de ID 24346602 e 24348481, declaro prejudicado o agravo de ID 23619260 pela perda superveniente do seu objeto. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, juízo natural da execução e no qual poderá ser apreciado o pedido de penhora formulado no ID 23847876, até porque tal providência não se insere na competência desta Presidência, já esgotada com o juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008